Tribunal: TRF3
Processo: 0000443-82.2007.4.03.0000
Classe: Ação Rescisória
Órgão julgador: Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: GAB. 10 - DES.FED. CONSUELO YOSHIDA
Assuntos: IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários
Data de julgamento: do Recurso Extraordinário no 583.712/SP, submetido ao regime de repercussão geral previsto pelo artigo 543-B, do antigo Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6254419)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 14/08/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 0000443-82.2007.4.03.0000/SP

2007.03.00.000443-5/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO

EMBARGANTE

:

Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO

:

SP000020 SIMONE APARECIDA VENCIGUERI AZEREDO

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

APPARECIDA GIAFFONE

ADVOGADO

:

SP023087 PEDRO LUCIANO MARREY JUNIOR

:

SP113570 GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO

No. ORIG.

:

98.03.037096-0 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A embargante, busca, nitidamente, com a oposição dos embargos de declaração, a alteração do mérito da decisão.

2. A matéria foi abordada, restando explicitados os motivos conducentes à conclusão de que o acórdão rescindendo violou literal disposição de lei ao decidir pela inexigibilidade do IOF sobre a transmissão de ações de companhias abertas e respectivas bonificações.

3. De fato, o artigo 153, V, da Constituição Federal, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo, já previa a possibilidade de instituição de impostos sobre "
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários
". A Lei 8.033/90, portanto, não instituiu nova hipótese de incidência, mas apenas regulamentou o permissivo constitucional, não padecendo o dispositivo de inconstitucionalidade.

4. Há, nos termos do artigo 1o, IV, da Lei 8.033/90, tributação incidente não sobre títulos e valores mobiliários, mas sobre operações realizadas com estes, em consonância, portanto, com o artigo 153, V, da Constituição Federal, e 63, IV, do Código Tributário Nacional.

5. Desse modo, a conclusão a que chega o acórdão embargado não é fruto, tão somente, da modificação da jurisprudência do STF estampada no RE 583.712/SP, julgado no sistema de recursos repetitivos, mas da violação à literal disposição de lei perpetrada pelo acórdão rescindendo quando considerou inconstitucional o dispositivo em debate.

6. A matéria foi abordada, restando explicitados os motivos conducentes à conclusão de que as mercadorias não devem ser liberadas, ainda que mediante caução.

7. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a embargante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

8. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 01 de agosto de 2017.

ANTONIO CEDENHO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANTONIO CARLOS CEDENHO:10061

No de Série do Certificado:

11A21704266AF7E7

Data e Hora:

03/08/2017 18:43:55

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 0000443-82.2007.4.03.0000/SP

2007.03.00.000443-5/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO

EMBARGANTE

:

Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO

:

SP000020 SIMONE APARECIDA VENCIGUERI AZEREDO

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

APPARECIDA GIAFFONE

ADVOGADO

:

SP023087 PEDRO LUCIANO MARREY JUNIOR

:

SP113570 GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO

No. ORIG.

:

98.03.037096-0 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Apparecida Giaffone, contra acórdão proferido pela Segunda Seção deste Tribunal que, por unanimidade, exerceu juízo de retratação para, em juízo rescindendo, julgar procedente o pedido para rescindir a coisa julgada e, no juízo rescisório, reconhecer a constitucionalidade da incidência do IOF sobre a transmissão de ações de companhias abertas e respectivas bonificações, nos termos que seguem:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES IMOBILIÁRIOS. IOF. INCIDÊNCIA SOBRE A TRANSMISSÃO DE AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS E RESPECTIVAS BONIFICAÇÕES. ART. 1o, IV, DA LEI No 8.033/90. CONSTITUCIONALIDADE. DESACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B DA LEI No 5.869/73 (ARTIGO 1.040 DO CPC VIGENTE). PROCEDÊNCIA.

1. A devolução dos autos pela Vice-Presidência desta E. Corte ocorreu tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário no 583.712/SP, submetido ao regime de repercussão geral previsto pelo artigo 543-B, do antigo Código de Processo Civil.

2. O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, em 04/02/2016, ao julgar o Recurso Extraordinário no 583.712, assentou a constitucionalidade do art. 1o, IV, da Lei no 8.033/90 e, com efeito, a exigibilidade do IOF sobre a transmissão de ações de companhias abertas e respectivas bonificações.

3. Acórdão reformado quanto ao mérito.

4. Ação rescisória procedente.

A embargante aduz que o acórdão rescindendo parte de premissa equivocada. Narra que a discussão travada nos autos, proposta pela União Federal, não se ocupa da análise da constitucionalidade do artigo 1o, IV, da Lei 8.033/90, mas sim de identificar se o acórdão rescindendo teria infringido literal disposição de lei quando decidiu pela inconstitucionalidade da incidência do IOF sobre operação de transferência de ações de companhias abertas, tanto que a totalidade dos votos da 2a Seção, antes da retratação, foi contrária à pretensão inicial. Aduz que inexiste violação à literal disposição de lei, sendo que a decisão que julgou improcedente a ação rescisória se pautou, inclusive, em entendimento consolidado, à época, pelo Órgão Especial desta Corte Regional. Afirma, ainda, que quando do julgamento do acórdão rescindendo não havia jurisprudência consolidada sobre o tema no STF, não havendo que se falar de violação à literal disposição de lei somente pelo fato do STF, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ter julgado recurso com repercussão geral em sentido diverso. Pugna, ao fim, pela reforma da decisão.

Às fls. 552/554, a União Federal apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relato do essencial. Cumpre decidir.

ANTONIO CEDENHO

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANTONIO CARLOS CEDENHO:10061

No de Série do Certificado:

11A21704266AF7E7

Data e Hora:

03/08/2017 18:43:52

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 0000443-82.2007.4.03.0000/SP

2007.03.00.000443-5/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO

EMBARGANTE

:

Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO

:

SP000020 SIMONE APARECIDA VENCIGUERI AZEREDO

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

APPARECIDA GIAFFONE

ADVOGADO

:

SP023087 PEDRO LUCIANO MARREY JUNIOR

:

SP113570 GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO

No. ORIG.

:

98.03.037096-0 Vr SAO PAULO/SP

VOTO

A embargante, busca, nitidamente, com a oposição dos embargos de declaração, a alteração do mérito da decisão.

A matéria foi abordada, restando explicitados os motivos conducentes à conclusão de que o acórdão rescindendo violou literal disposição de lei ao decidir pela inexigibilidade do IOF sobre a transmissão de ações de companhias abertas e respectivas bonificações.

A posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veio consolidar a validade o comando legal - artigo 1o, IV, da Lei 8.033/90 - que previu a exigibilidade do IOF sobre operações de transmissão de ações de companhias abertas e bonificações emitidas:

Art. 1o São instituídas as seguintes incidências do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários:

I - transmissão ou resgate de títulos a valores mobiliários, públicos e privados, inclusive de aplicações de curto prazo, tais como letras de câmbio, depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias;

II - transmissão de ouro definido pela legislação como ativo financeiro; III - transmissão ou resgate de título representativo de ouro;

IV - transmissão de ações de companhias abertas e das consequentes bonificações emitidas;

De fato, o artigo 153, V, da Constituição Federal, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo, já previa a possibilidade de instituição de impostos sobre "
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários"
.

A Lei 8.033/90, portanto, não instituiu nova hipótese de incidência, mas apenas regulamentou o permissivo constitucional, não padecendo o dispositivo de inconstitucionalidade.

Há, nos termos do artigo 1o, IV, da Lei 8.033/90, tributação incidente não sobre títulos e valores mobiliários, mas sobre operações realizadas com estes, em consonância, portanto, com o artigo 153, V, da Constituição Federal, e 63, IV, do Código Tributário Nacional.

Desse modo, a conclusão a que chega o acórdão embargado não é fruto, tão somente, da modificação da jurisprudência do STF estampada no RE 583.712/SP, julgado no sistema de recursos repetitivos, mas da violação à literal disposição de lei perpetrada pelo acórdão rescindendo quando considerou inconstitucional o dispositivo em debate.

Assim, é de se salientar que em relação à respectiva decisão não houve omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que,
in casu
, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a embargante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É o voto.

ANTONIO CEDENHO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANTONIO CARLOS CEDENHO:10061

No de Série do Certificado:

11A21704266AF7E7

Data e Hora:

03/08/2017 18:43:58